Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726158-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RONIVALDO ARAUJO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Ante a possibilidade de aos embargos de declaração serem conferidos efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator